Tribunal: STF
Processo: Rcl 81583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Cristiano Zanin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Dhiogo Lima Velozo.  



    O reclamante, preliminarmente, informa ‘[...] que o ajuizamento individual da presente reclamação é decorrente do despacho exarado pelo Ministro Flávio Dino, em 18/06/2025 no bojo da Reclamação 81023, razão pela qual deve ser vinculado à referida reclamação’ (doc. 1, p. 2 – grifei). 



    Pois bem. Nos autos da Reclamação 81.023/SE, o eminente Ministro Flávio Dino, Relator, proferiu o seguinte despacho:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Odilon Cabral Machado Junior, Bruno Oliveira Falcão, Dhiogo Lima Velozo, Petrúcio Lopes Casado Filho, Juliana de Britto Amorim e Queline Barbosa de Souza Aragão contra ato decisório proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos dos processos ns. 0019141-29.2023.8.25.0001, 0018931-75.2023.8.25.0001, 0018932-60.2023.8.25.0001, 0019144- 81.2023.8.25.0001, 0019130-97.2023.8.25.0001, 0019150-88.2023.8.25.0001, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no ARE n. 648.629 (Tema n. 549).



    2. Verifico que as partes reclamantes apontam como objeto da reclamação vários atos reclamados proferidos pela 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe. A indicação de diversas decisões reclamadas dificulta o exame da controvérsia, pois no julgamento da reclamação, cabe a esta Corte aferir o preenchimento de seus pressupostos de cabimento, a eventual existência de óbices processuais ao seu regular trâmite, bem como verificar a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado.



    3. Desse modo, com fundamento no art. 321 do CPC, determino que a parte reclamante emende a petição inicial desta reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, para que aponte um único ato reclamado como objeto desta ação, sob pena de indeferimento. (doc. 8 dos autos da Rcl 81.023/SE – grifei).  



    Ante o exposto, submeto essa questão à consideração do Presidente do Supremo Tribunal Federal, com proposta de redistribuição do feito, por prevenção, ao eminente Ministro Flávio Dino, nos termos dos arts. 67, § 6º; e 69, caput, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



      2. É caso de redistribuição. 



      3. A presente reclamação foi distribuída ao Min. Cristiano Zanin por equívoco. Verifico que há identidade de parte, pedido e causa de pedir entre a presente reclamação e a Rcl 81.023, Rel. Min. Flávio Dino. 



      4.  A Rcl 81.023 foi ajuizada por servidores do Ministério Público do Estado de Sergipe - dentre eles o ora Reclamante -, contra decisões de Turma Recursal do Juizado Especial proferidas nos autos de recursos inominados em que se requereu a “declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 255/2015 – que modificou as disposições da Lei Complementar Estadual n. 16/1994 – para garantir-lhes o direito à incorporação de verbas relacionadas à função de confiança/cargos em comissão a seu vencimento”.



      5. Considerando que o Min. Flávio Dino, Relator da Rcl 81.023, determinou que fosse apontado “um único ato reclamado” como objeto daquela ação, sobreveio o ajuizamento desta Reclamação, que impugna uma das decisões da Turma Recursal do Estado de Sergipe que, originalmente, fora objeto da Rcl 81.023.



    6. Nessas condições, tendo em vista a conexão entre os feitos e o risco concreto de decisões conflitantes, a hipótese atrai a norma que se extrai do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    7. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Flávio Dino, por prevenção à Rcl 81.023.



    Publique-se.



Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente